Tribunal: TJDFT
Processo: 0750586-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750586-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MARTINS CARVALHO AGRAVADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO MARTINS CARVALHO contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF (id. 53854008), que, no Processo de RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS no 0738444-86.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de “restituição do veículo Mercedes Benz, Modelo C200 Kompressor 2.0, cor prata, 2008/2008 placa MSB-0A61, Renavam 00964965356, formulado em ID 172020003.” Eis o teor da decisão: GUSTAVO MARTINS CARVALHO formulou pedido de restituição do veículo Mercedes modelo C200, cor prata, placa MSB-0A61, consignado no Auto de Apresentação no 1002/2022 – 06a DP (ID 141701296 dos autos no 0739643-80.2022.8.07.0001), o qual foi apreendido na posse de PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, no momento de sua prisão em flagrante, em 18/10/2022. Alega o Requerente que é o legítimo proprietário do bem, e que o automóvel estaria em posse do acusado Paulo Ricardo Monteiro da Silva, detido em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, para que ele lavasse o veículo em seu lava-jato e, após, o devolvesse. Sustenta que não tem nenhuma relação com os fatos narrados no processo, e somente teve notícias de que o veículo teria sido apreendido por meio de terceiros, sendo evidente que o veículo não é utilizado para o tráfego de drogas. Alega que o objeto apreendido não mais interessa ao processo, haja vista o encerramento da fase de instrução. Aduz ter direito à isenção das custas de diária de permanência em pátio e dos demais valores e taxas inerentes à apreensão do veículo. Juntou comprovante de emissão de CRV-e (ID’s 172020012 e 172020017), CNH (ID 172020020), AAA no 1002/2022 – 06a DP (ID 172020022), fotografias do veículo (ID 172020023), decisão que indeferiu pedido de restituição anteriormente formulado (ID 172020026), acórdão que concedeu ordem de habeas corpus em favor do paciente Paulo Ricardo Monteiro da Silva (ID 172020027) e Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Digital (ID 175377660). O Ministério Público opinou pelo indeferimento, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para a comprovação da necessária propriedade e considerando que o veículo foi apreendido em situação que o vincula ao tráfico de drogas, sobretudo diante das denúncias que informavam que Paulo usava o veículo em tela para o tráfico, sendo evidente que a manutenção de sua apreensão é importante para apuração dos fatos e deslinde do feito (ID 174837742). É o relatório. DECIDO. De início cumpre assentar que o bem cuja restituição se pretende ver deferida foi apreendido em face da suposta prática de crime previsto na Lei no 11.343/06, sujeitando-se ao regime jurídico próprio da prática de crimes desta natureza. Neste pano de fundo, o artigo 61, da Lei no 11.343/06, dispõe que "A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos nesta Lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.". A propósito, acerca do procedimento de restituição das coisas apreendidas, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Compulsando os autos, verifico que, conquanto o Requerente sustente ser o proprietário do veículo Mercedes modelo C200, cor prata, placa MSB-0A61, o referido automóvel foi localizado na posse de PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, em 18/10/2022, quando da sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Conforme se extrai do APF 1631/2022 – 06a DP, os policiais civis que atuaram na prisão de PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA relataram o recebimento de denúncias que noticiavam que Paulo estaria comercializando drogas na região do Itapoã, a bordo de um veículo Mercedes modelo C200 de cor prata, placas MSB-0A61. Informaram também que foi encontrado um pacote com drogas com Wallison, que foi visto desembarcando do referido veículo, uma porção de maconha na casa de Paulo e R$ 250,00 em espécie dentro do veículo. Como ressaltado pelo Ministério Público, em sua manifestação, “[...] os policiais tinham várias denúncias que expressamente já informavam que PAULO USAVA O VEÍCULO EM TELA PARA O TRÁFICO DE DROGAS”. Assim, há elementos que, neste momento, indicam que o carro apreendido era utilizado para a prática de tráfico de drogas. Além disso, os documentos juntados pelo Requerente não são suficientes para comprovar a propriedade, tampouco a aquisição lícita do bem. A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Digital (ATPV-e) juntada pelo Requerente não se presta a lhe atribuir a propriedade do veículo, considerando que o Requerente figura como vendedor, isto é, como antigo proprietário. Por fim, o processo ainda se encontra em tramitação, de modo que o bem apreendido interessa à persecução penal – Ação Penal no 0739643-80.2022.8.07.0001 – em desfavor de PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA e outro, a quem se atribui a prática do crime de tráfico de drogas. Ressalte-se que o fato de o Requerente não ser parte na ação penal ou alvo de investigação, por si só, não retira o interesse do bem apreendido ao processo, pois o interesse no bem persiste até que os fatos sejam esclarecidos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo Mercedes Benz, Modelo C200 Kompressor 2.0, cor prata, 2008/2008 placa MSB-0A61, Renavam 00964965356, formulado em ID 172020003. (...) (Grifos no original). Em suas razões recursais (id. 53854007), o agravante inicialmente pleiteia o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita unicamente para o processamento do recurso, ao argumento de ser autônomo, sem a possibilidade de comprovar renda, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. Sobre o mérito, narra, em breve síntese, ter o seu veículo, Mercedez Bens, cor prata, modelo C-200 Kompressor 2.0 V6 16V 4P aut, ano 2008/2008, Placa MSB0A61, chassi WDDGF41W08A145347, Renavam 00964965356, apreendido em diligência efetivada pela Polícia Civil do DF, resultado de denúncia de tráfico de drogas utilizando o veículo do agravante como meio para o ilícito, sendo o ora recorrente terceiro de boa-fé em relação à ação penal correspondente (de número 0739643-80.2022.8.07.0001) e proprietário do veículo objeto do pedido de restituição de coisa apreendida, o qual foi levado pelo réu na ação penal para que fosse lavado em seu “lava jato” e depois restituído ao agravante, comprovando que o bem apreendido não é utilizado para o tráfico de drogas, tampouco “possui ilegalidade que caracterize a apreensão e sua não restituição.” Prossegue argumentando ser devida a restituição do bem porque encerrada a instrução processual penal em razão da qual restou apreendida a coisa, estando os autos conclusos para sentença, inexistindo qualquer relação do agravante com os fatos narrados na ação penal, sendo medida de justiça a restituição do veículo, uma vez comprovada a idoneidade do recorrente, a licitude do veículo, que não possui ocorrência policial, comunicação de perda ou roubo e ostenta situação regular, sendo sua aquisição conforme a lei. Defende restar prejudicado porque necessita do veículo para locomoção até seu trabalho como autônomo, levar seus filhos à escola e locomoção em geral. Enumera julgados que entende militarem em favor de sua tese. Ao final, pede o deferimento da medida liminar para restituição do veículo ao agravante e, no mérito, a reforma da Decisão agravada com a finalidade de determinar a restituição do veículo ao agravante. Sem preparo, tendo em conta o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso concreto, verifica-se que a ação originária trata de restituição de coisa apreendida em que, após ouvido o Ministério Público (id. 174837742 do processo referência), o pedido foi indeferido. Ressalte-se que a Decisão de indeferimento do pedido de restituição do veículo Mercedes Benz, Modelo C200 Kompressor 2.0, cor prata, 2008/2008 placa MSB-0A61, Renavam 00964965356, atacada por meio do presente agravo de instrumento foi proferida por Juízo Criminal deste TJDFT, no bojo dos autos intitulados por RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS, cabendo a interposição de recurso de apelação, como já restou decidido por esta colenda Turma Criminal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento diante de evidente erro grosseiro, por inadequação da via eleita e, até mesmo, por ausência dos requisitos autorizadores da fungibilidade recursal, porque existente na legislação processual penal (artigo 593, inciso II) recurso próprio a ser interposto contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida no bojo de processo criminal, inclusive em ação incidental que visa tal restituição, como no caso dos autos. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, baseando-se nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora